Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Ação de revisão contratual. Limitação da taxa de juros. Abusividade. Não caracterizada. Taxa de avaliação do bem. Regular. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a alegada abusividade das taxas de juros contratadas, bem como a responsabilidade da instituição financeira em garantir transparência e informação ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. Foi demonstrado que o contrato, incluindo a capitalização mensal dos juros, está de acordo com a Lei no 10.931/2004, que permite tal prática.
4. A jurisprudência do STJ permite a cobrança de taxas anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal, desde que previstas em contrato, conforme a Súmula no 541 do STJ.
5. Não houve comprovação de abusividade nos juros aplicados, nem evidência de má-fé na inclusão de tarifas no contrato. A relação jurídica é válida e regular, não caracterizando direito à repetição em dobro do indébito.
6. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (STJ, Tema 958).
IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6o; CPC/2015 art. 373; Lei no 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 541/STJ; Tema 958/STJ; TJDFT, APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9.7.2024.